Tribunal: TJDFT
Processo: 0703965-97.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703965-97.2019.8.07.0004 RECORRENTE: ELAINE DOS SANTOS VERAS RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA SA DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de tutela cautelar incidental de ID 20547733, porquanto, publicado juízo positivo de admissibilidade (certidão de ID 20491143), encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Remetam-se os autos ao colendo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da decisão de ID 20398648. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024